Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-22.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELIANNE SILVA DE JESUS - CPF: 956.586.531-34 (RECORRENTE), RODRIGO BARBOSA PATRICIO - CPF: 060.395.071-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1000698-22.2022.8.11.0006

Data do Julgamento:

03/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente:

MUNICÍPIO DE CÁCERES

Recorrida:

DELIANNE SILVA DE JESUS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE GRATIFICAÇÃO RECEBIDA EM RAZÃO DE EXERCÍCIO DE CARGO/FUNÇÃO COMISSIONADA. GRATIFICAÇÃO NÃO CONTABILIZADA PARA FINS DE APOSENTADORIA. DESCONTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida
DELIANNE SILVA DE JESUS
sustenta ser servidor público municipal, no cargo de Professor da Educação Básica, e que a partir do ano de 2019 passou a receber gratificação em razão do exercício de cargo comissionado de coordenadora pedagógica, sendo que esse adicional não integrará no cálculo para a sua aposentadoria.

2.

Aduz que o Recorrente realizou descontos previdenciários sobre o valor do adicional, motivo pelo qual postula a restituição de todos os valores descontados indevidamente.

3.
No âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2.o da Lei Complementar Estadual n.o 202/04 e art. 57 da Lei Complementar Estadual n.o 04/90).

4.
A distinção dos tratamentos remuneratórios dos servidores públicos federais e estaduais, ingressos após a vigência da EC no. 41/03, impõe a aplicação da técnica hermenêutica do
distinguishing
, para fins de afastamento da tese fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163).

5.
Contudo, o mesmo raciocínio não se aplica com relação à verba recebida em razão da ocupação de função de confiança.

6.

Na jurisprudência pátria vigora entendimento unânime no sentido de que é indevida a cobrança da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do servidor, devendo incidir o encargo somente sobre o valor recebido pelo cargo efetivo exercido, pois, nos termos do § 2.o, do art. 40 da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria não poderão exceder a remuneração do cargo efetivo.

7.

Ademais, nos termos da Lei Complementar no 47/2003, é assegurado ao profissional de educação municipal no efetivo exercício da função de diretor, ou professor na função de coordenador escolar o recebimento de gratificação, que não pode ser utilizado para fins de cálculos da contribuição previdenciária.

8.
Assim, deve ser excluído do cálculo da contribuição previdenciária o montante pertinente ao cargo em comissão/função de confiança exercido pelo servidor, haja vista que o acréscimo salarial decorrente não será incorporado ao subsídio, tampouco contabilizado para fins de aposentadoria, consoante expressa vedação legal.

9.

In casu
, os descontos previdenciários são ilegais quando recaírem sobre os valores recebidos por exercício de função de confiança/comissionada, de modo que a Recorrida faz jus à restituição dos valores cobrados indevidamente a título de contribuição previdenciária.

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
, contudo, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023